Tribunal: STF
Processo: Pet 12956
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em petição. Instauração e prosseguimento de processos administrativos perante a Comissão de Ética Pública da Presidência da República contra o Presidente do Banco Central (BACEN). Apuração de eventual violação do Código de Conduta Ética. Fatos revelados pela investigação jornalística Pandora Papers relacionados a investimentos em offshores. Conduta objeto de anterior notícia-crime na qual houve manifestação do Parquet pela ausência de demonstração de transgressão da legislação de regência na conduta do denunciado. Independência relativa das esferas penal e administrativa. Direitos penal e administrativo enquanto manifestações penalizadoras do Estado. Atuação estatal da qual pode resultar sanções com inegável repercussão negativa na esfera subjetiva do denunciado. Juízo de certeza negativo proferido na esfera criminal que, no caso, deve repercutir na administrativa. Arquivamento. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém argumentos que não se revelam capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.